Tribunal: TJMT
Processo: 0034299-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034299-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ERICA DE AZEVEDO WATZEL - CPF: 886.507.821-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDISON DIAS FILHO - CPF: 222.901.686-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL - CPF: 014.642.486-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENTINO DIAS NETO - CPF: 010.937.706-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RESTITUTO MANUEL DE LA CARIDAD PEREZ ONDARSE - CPF: 042.088.548-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), FABIO PACHECO BERNARDES COSTA - CPF: 070.138.666-52 (ADVOGADO), DANILO FERNANDEZ MIRANDA - CPF: 875.151.136-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA - CPF: 089.532.846-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU
a
PERDA DE OBJETO
recursaL
.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0034299-43.2013.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [0008214-20.2013.8.11.0041]

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0034299-43.2013.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGO À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DA CDA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PERDA DO OBJETO RECURSAL – INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

Segundo as regras procedimentais, a verba honorária, em caso de perda de objeto, deverá ser suportada por aquele que deu causa à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 85, § 10, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0034299-43.2013.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [0008214-20.2013.8.11.0041]

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SUPERMIX CONCRETO S.A. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Embargo à Execução no 0034299-43.2013.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 91913488).

Sustenta o Apelante, em síntese, cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de produção probatória. No mérito, afirma que executa serviços de elaboração, mistura, transporte, fiscalização e lançamento de concreto pré-misturado, não sendo contribuinte de ICMS. A pretensão recursal se volta para: i) anular a sentença, em decorrência do cerceamento de defesa; ii) no mérito, reformar a sentença, com procedência do pedido inicial.

O Apelado, intimado para apresentar contrarrazões, informou que cancelou a CDA, reconhecendo a procedência do pedido inicial (Id. 91913493).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0034299-43.2013.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [0008214-20.2013.8.11.0041]

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – PERDA DO OBJETO RECURSAL

Egrégia Câmara:

Conforme se evola da petição inicial, o presente Embargo à Execução trata da CDA no 20129153.

Entretanto, intimado para contrarrazões ao Recurso de Apelação, o Apelado informou e comprovou o cancelamento da CDA questionada, reconhecendo a procedência do pedido inicial (Id. 91913494). Assim, resta evidente a perda do interesse recursal.

Por sua vez, considerando que o Apelado reconheceu a procedência do pedido, incide ao caso o previsto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Isso porque o norte do ônus dos honorários advocatícios é o chamado princípio da causalidade, ou seja, àquele que deu causa à propositura ação deve supor tal obrigação.

Disso decorre que segundo as regras procedimentais, a verba honorária, em caso de perda de objeto, deverá ser suportada por aquele que deu causa à propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 85, § 10, do CPC.

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IRREGULARIDADE DO EDITAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DO CERTAME – ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INSURGENCIA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Inteligência do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Sentença em consonância à legislação processual civil. Recurso desprovido.

(TJ/MT - N.U 0015182-76.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Do exposto, é imprescindível a inversão do ônus sucumbencial, por força de expressa disposição legal.

Com essas considerações, reconheço a
PERDA DE OBJETO
recursal, ante o reconhecimento do pedido formulado pelo Apelado, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022